Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-68.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002207-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSARIA DE FATIMA PICCIN RODRIGUES - CPF: 667.895.591-91 (APELANTE), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), DANIELA PICCIN RODRIGUES - CPF: 846.312.791-68 (APELANTE), ANGELA PICCIN RODRIGUES - CPF: 834.880.061-15 (APELANTE), CRISTIANO FRANSLEY PICCIN RODRIGUES - CPF: 667.895.831-49 (APELANTE), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA BAHIA (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR - CPF: 166.670.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSARIA DE FATIMA PICCIN RODRIGUES

CRISTIANO FRANSLEY PICCIN RODRIGUES

DANIELA PICCIN RODRIGUES

ANGELA PICCIN RODRIGUES

APELADO(S):

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.

ANA PAULA SILVA BAHIA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE RESIDENCIAL POR QUEDA – ALEGADO ERRO MÉDICO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FALECIMENTO SEIS DIAS APÓS ALTA HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE - DOLO OU CULPA NÃO DEMONTRADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1.

Em regra,
a responsabilidade do hospital será objetiva desde que os danos guardem relação com a própria estrutura hospitalar, não propriamente com os atos dos médicos. Ausente a constatação de ato ilícito concernente à estrutura hospitalar, a conduta é apurada em decorrência do ato do médico, desde que comprovado o dolo ou a culpa deste, conforme exige o art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o art. 951 do Código Civil Brasileiro.

2.

Ausentes o nexo de causalidade, o dolo ou a culpa, com respaldo de laudo pericial que concluiu pela regularidade do atendimento oferecido, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou do profissional médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
ROSARIA DE FATIMA PICCIN RODRIGUES e outros
, tirado contra sentença (ID 205645867) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT que, em Ação de Reparação por Danos Morais por erro médico, proposta em desfavor de
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP
e
ANA PAULA SILVA BAHIA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

A parte autora ajuizou a presente ação com intuito de ser ressarcida dos
prejuízos de ordem moral sofrido em virtude do falecimento do Sr. Antônio Jaime Rodrigues, marido e genitor dos autores, o qual, ao ser atendido pelos requeridos após uma queda, não foi submetido a procedimento de cirurgia, e ainda lhe foi concedida precipitada alta hospitalar, sem respeitar o tempo necessário para sua recuperação, o que motivou seu óbito 06 dias após sua saída do hospital
.

[...]

Deverás,
a atuação médica só pode ser penalizada civilmente quando for demonstrado flagrante equívoco, por imprudência, imperícia ou mesmo negligência, que, por todo o acima exposto, neste caso não se fazem presentes
.

Por conseguinte, não ficando constatado que a médica requerida não incidiu em imprudência, imperícia ou negligência no atendimento do paciente, forçoso concluir que o primeiro requerido (Hospital) também não possui dever indenizatório, já que sua responsabilidade está intimamente interligada com a da médica, que foi afastada.

Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atendimento ao princípio da sucumbência,
condeno a requerente, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária arbitrada em 20% sobre o valor da causa
, sendo, porém inexigíveis enquanto perdurar a situação de pobreza da parte autora.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 205645869), os apelantes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Discordância quanto à perícia médica

2.

Da prova testemunhal

As apeladas, por sua vez, apresentaram contrarrazões rebatendo as alegações dos apelantes (ID 205645871 e ID 205645872).

Recurso tempestivo, conforme expedientes dos autos de origem (ID 137038914) e preparo não recolhido em decorrência do benefício da gratuidade da justiça deferido na origem, conforme certidão de ID 205960191.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ROSARIA DE FATIMA PICCIN RODRIGUES

CRISTIANO FRANSLEY PICCIN RODRIGUES

DANIELA PICCIN RODRIGUES

ANGELA PICCIN RODRIGUES

APELADO(S):

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.

ANA PAULA SILVA BAHIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos dos recorrentes, na Ação de Reparação por Danos Morais, proposta em face das apeladas, por suposto erro médico que teria acarretado o falecimento do Sr. Antônio Jaime Rodrigues, então marido da Senhora Rosana de Fatima Piccin Rodrigues e genitor dos demais apelantes.

Segundo os apelantes, o Sr. Antônio Jaime Rodrigues foi vítima de uma queda de mais de três metros de altura, em sua residência, que teria lhe acarretado diversos ferimentos, dentre eles: fratura da clavícula e dos arcos costais, traumatismo craniano com presença de hematomas e sangramentos, contusão pulmonar bilateral e sangramento do pulmão direito.

Ocorre que, em que pese o Sr. Antônio ter sido atendido pelas apeladas, faleceu por mal súbito seis dias após receber alta hospitalar.

Assim, os recorrentes entendem que ocorreu erro médico e pretendem a reforma da sentença para a condenação das apeladas ao pagamento de R$ 150.000,00 como indenização por danos morais.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelos apelantes.

1. Discordância quanto à perícia médica

Inicialmente, os apelantes asseveram que a questão central da discussão é acerca da alta hospitalar precoce e da possibilidade de monitoramento das lesões pelo hospital contratado (e médicos responsáveis), bem como a relação desses fatores com a causa da morte do Sr. Antônio.

Em sequência, ressaltam que, no laudo da necropsia, consta que a causa da morte foi edema pulmonar com insuficiência respiratória, ocasionada por diversas lesões, mas principalmente, relacionada a traumatismo craniano grave.

Alegam, ainda, que esse fato foi frisado pela própria perícia, nestes termos:

9. Fundamentação sobre edema pulmonar

Alguns pacientes
com lesão neurológica grave, como traumatismo craniano
, cirurgia cerebral, convulsões, hemorragia cerebral, etc, podem desenvolver edema do pulmão. O edema surge por alterações na hemodinâmica pulmonar, com aumento da pressão e da permeabilidade nos vasos pulmonares. (ID 205645869, p. 7 – grifos do original)

Ademais, aduzem que o prontuário médico informa que o paciente chegou ao hospital com “traumatismo craniano encefálico leve”, o que diverge do laudo do IML, que aponta, como causa da morte, entre outras coisas, um “traumatismo craniano grave”.

Asseveram, também, que a possibilidade de edema pulmonar sequer foi considerada pela equipe médica quando da alta no hospital.

Sustentam que, apesar do perito reconhecer que, segundo a literatura especializada, os edemas podem ocorrer dentro de uma faixa de 96 horas, o tempo entre a alta hospitalar e a morte foi de apenas cinco dias e não semanas ou meses.

Aduzem, ainda, que:

a) O Sr. Atônio “[...]
teve uma piora no quadro clínico justamente por não estar monitorado nos dias que se seguiram a alta
.” (ID 205645869, p. 8).

b) Todos os fatores que ocasionaram o edema e a morte, inclusive a miocardiopatia, tida como se fosse a principal causa de edema, conforme a perícia, eram de conhecimento das apeladas, ou deveriam ser (ID 205645869, p. 8).

c) “
Sugere o perito, ainda, que o paciente requeria a alta hospitalar, mas esquece o mesmo que há menos de 2 (dois) dias antes da alta, o paciente delirava em seu leito
”. (ID 205645869, p. 8);

As apeladas, por sua vez, asseveram a inexistência de nexo de causalidade, culpa ou dolo.

Ressaltam que, em análise ao exame de necropsia, o perito judicial reforçou que tanto o traumatismo craniano como o torácico estavam em processo de melhora, e que apesar da causa da morte ter sido em decorrência desses traumas, não foi por conduta das apeladas, seja quando do atendimento pela médica recorrida, seja pela alta hospitalar.

Asseveram, ainda, que
a prova pericial esclarece que a permanência do Sr. Antônio no hospital e os cuidados que ali recebeu, assim como a alta hospitalar concedida pela médica apelada, foram realizados de forma correta, com observância aos protocolos clínicos, não podendo, por isso, atribuir-se culpa pelo evento morte.

Pois bem. Em que pesem as alegações dos apelantes, verifica-se que não merecem acolhimento.

Como é cediço, a responsabilidade do hospital será objetiva desde que os danos guardem relação com a própria estrutura hospitalar, não propriamente com os atos dos médicos. Ausente a constatação de ato ilícito concernente à estrutura hospitalar, a conduta é apurada em decorrência do ato do médico, desde que comprovado o dolo ou a culpa deste, conforme exige o art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o art. 951 do Código Civil Brasileiro, nestes termos:

Código de Defesa do Consumidor

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 4°
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa
. [Grifo nosso]

Código Civil Brasileiro

Art. 951.
O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho
.

[Grifos nossos]

Ocorre que, no caso em exame, constata-se a impossibilidade de se imputar a morte do Sr. Antônio à culpa ou dolo das ora apeladas.

Ressai dos autos que o falecido, Sr. Antônio, com então 65 anos, previamente hipertenso e com doença de próstata tratada, deu entrada na Sociedade Hospitalar apelada, no dia
08/09/2019
, proveniente do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, com história de queda de telhado de 3 (três) metros de altura (ID 205645762), e teve alta no dia
21/09/2019
, mantendo acompanhamento no centro de infusão da UNIMED, para completar esquema de antibiótico por mais alguns dias.

O falecimento do Sr. Antônio ocorreu em
27/09/2019
.

Lamenta-se profundamente a dor que o falecimento de um ente querido causa nos núcleos familiares e sociais. Contudo, conclui-se das provas apresentadas nos autos, que apesar do nexo de causalidade da relação da morte com a queda sofrida pela vítima, não há demonstração de nexo de causalidade, negligência, imprudência ou imperícia quanto à conduta das apeladas, tanto durante o atendimento, quanto pela alta hospitalar.

Nesse sentido, cito trechos do laudo pericial (ID 205645838):

[...]

O tratamento mostrou-se adequado, fato este comprovado pela melhora no quadro clínico, incluindo um fator determinante para a alta hospitalar, tendo em vista os sinais e sintomas apresentados, consciência e desejo de alta, manifestado pelo próprio paciente.

A alta hospitalar foi assinada com recomendações de acompanhamento com neurologista
.

7.1. Sobre o hemotórax à direita:

Os procedimentos foram adequados para o quadro apresentado
, com drenagem do tórax.
Na alta hospitalar apresentou exames indicando melhoras e afebril (sem febre)
.

7.2. Sobre o trauma do tórax:

A escolha do tratamento também se mostrou adequada, tendo em vista que indicações cirúrgicas são para casos específicos (caso de perfuração pulmonar), sendo a primeira escolha sempre o tratamento conservador
.

7.3. Sobre o uso da medicação digoxina (insufuência
[sic]
cardíaca):

No laudo de necrópsia, foi constatado miocardiopatia hipetrófica
. Como já descrito na fundamentação, a cardiopatia hipertrófica é
uma doença génetica
[sic]
, de caráter familiar, uma causa comum de morte súbita
. A família relatou que o paciente começou a fazer uso da medicação após a alta, sendo assim, desconheciam que o mesmo era portador de doença cardíaca de origem genética, dessa forma não sendo adquirida no momento da internação.

A digoxina é um fármaco do grupo dos digitálicos, tem sido utilizada há décadas no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca.

7.4. Do exame de necrópsia:

A conclusão da morte de Antônio Jaime Rodrigues, deu-se em decorrência de insuficiência respiratória, consequente a traumatismo crânio encefálico, associado ao trauma de tórax.

Como descrito na fundamentação, o número de estudos publicados a respeito do edema pulmonar agudo relacionado a quadro neurólogico é significativo, embora seja uma ocorrência rara. É uma complicação grave, podendo levar a morte, que podem desenvolver imediatamente a lesão cerebral, ou de forma insidiosa, levando horas ou dias até a manifestação de distúrbios respiratórios. Em alguns estudos são descritos casos de edema pulmonar que ocorreram em fase de recuperação de quadro neurológico.

No exame de necrópsia, o perito descreve sinais de traumatismo craniano em regressão, e sinais de trauma torácico também em regressão. É possível estabelecer nexo de causalidade da causa da morte com o trauma crânio encefálico e tórax (ação contundente),
todavia, não é possível afirmar que tal complicação ocorreu por conduta dos profissionais envolvidos
.

Todo o histórico esclarece uma boa evolução do paciente, não havendo alta precoce e todos os protocolos médicos, ao que constam no prontuário foram adequados, não havendo indícios de inobservância técnica em relação ao seu respectivo tratamento
.

Como relatado, o edema pulmonar, pode surgir como uma complicação imediata ou mediata, dessa forma, associada com uma doença pré-existente como a miorcadiopatia hipertrófica, vindo a contribuir com o óbito
.

[Grifos nossos e do original]

Assevera-se que os apelantes divergem da perícia técnica sem apresentar outra análise pericial técnica, mas se atendo à suposições, especialmente pelo fato do evento morte ter ocorrido em apenas seis dias após a alta hospitalar.

Não se pode confundir o nexo de causalidade entre a tragédia da queda e o infeliz evento morte, com as condutas adotadas pelas apeladas. Assevera-se, inclusive, que não fossem os cuidados médicos efetivados pelas apeladas, provavelmente o falecimento teria ocorrido logo após a queda sofrida pela vítima.

E se não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, também não há falar-se em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização.

A corroborar com os fundamentos acima, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO HOSPITAL
– NÃO SOLICITAÇÃO DE EXAMES – POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE ANEURISMA -
CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da decisão.

Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por falha na prestação de serviço hospitalar e erro médico, a certeza há de vir na tríplice realidade, consistente no dano sofrido pelo paciente, na conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e no nexo de causalidade.

A constatação de que não houve negligência no atendimento ou no consentimento para a alta a pedido do paciente impõe o indeferimento da reparação pretendida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 0031012-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018) [Grifo nosso]

Diante do exposto, a tese dos apelantes não merece acolhimento.

2. Da prova testemunhal

No que tange à prova testemunhal, os apelantes alegam que as testemunhas indicam que o Sr. Antônio estaria em péssimo estado de saúde e que, portanto, não poderia ter recebido alta hospitalar.

Em que pesem as alegações dos apelantes, também verifico que não merecem prosperar. Isso porque, está demonstrado nos autos que foram aplicados procedimentos médicos adequados ao tratamento e alta hospitalar do paciente.

Assevera-se, também, que os fatos que se sucederam nos seis dias após a alta hospitalar, em contexto prévio no qual não se apurou ato ilícito, negligência, imprudência ou imperícia, o que se concluiu por análise técnica e não por simples observações do senso comum, envolvem outros profissionais e pessoas jurídicas que nem sequer constam no polo passivo desta ação, além da verificação de mal súbito, por prévia miocardiopatia hipertrófica, que contribuiu com o falecimento.

Por conseguinte, apesar de se constatar e se lamentar a tragédia da relação da queda com o evento da morte, que se deu seis dias após a alta, e considerando a identificação de doença pré-existente, aliada ao contexto de ausência de ato ilícito ou de dolo ou culpa no atendimento ou na alta hospitalar, impõe-se o indeferimento da reparação pretendida.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter inalterada a sentença de Primeiro Grau.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios arbitrados na origem, uma vez que, nos termos do § 11o, do art. 85 do CPC, já estão no patamar máximo previsto em seu §2o.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024